Tribunal: TJES
Processo: 0014114-48.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014114-48.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE NASCIMENTO DUARTE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.0014114-48.2019.8.08.0011

APELANTE: ANDRÉ NASCIMENTO DUARTE

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TELEVISÃO VITÓRIA S/A, A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO DE INFORMAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA BASEADA EM FONTE OFICIAL. GOOGLE COMO PROVEDOR DE BUSCA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE CONTEÚDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, cumulada com obrigação de fazer, movida contra o Estado do Espírito Santo, Televisão Vitória S/A, A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda. e Google Brasil Internet Ltda., na qual pleiteava indenização por danos morais e remoção de conteúdo online que o vinculava como suspeito de crime de latrocínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a veiculação de notícia sobre prisão do apelante, posteriormente não denunciado, configura abuso do direito de informar e se há responsabilidade do Estado, do provedor e dos veículos de imprensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divulgação da prisão e investigação do apelante foi baseada em entrevista coletiva da Polícia Civil, fonte oficial e fidedigna à época dos fatos, o que caracteriza exercício regular do direito à informação, amparado pelo art. 220 da Constituição Federal.

Não há demonstração de excesso, dolo ou má-fé por parte dos veículos de imprensa, tampouco uso sensacionalista ou distorcido das informações, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

A posterior não denúncia não torna ilícita a publicação originária de fato verdadeiro e de interesse público, pois a liberdade de imprensa não se subordina ao desfecho da persecução penal.

A responsabilidade do Google como provedor de buscas depende da existência de ordem judicial específica de remoção de conteúdo, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, o que não ocorreu no caso concreto.

Não se comprova omissão ou abuso de autoridade por parte do Estado na condução da investigação e divulgação dos fatos, inviabilizando a responsabilização objetiva por ausência de nexo causal.

A pretensão de desindexação das notícias se mostra incompatível com a tese firmada pelo STF no Tema 786 de Repercussão Geral, que afastou a existência do chamado “direito ao esquecimento” diante da licitude e veracidade da publicação original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A veiculação de notícia baseada em fonte oficial e relativa à prisão por suspeita de crime, ainda que não haja posterior denúncia, não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável.

O provedor de buscas somente pode ser responsabilizado por conteúdo de terceiros se descumprir ordem judicial específica de remoção.

O Estado não responde objetivamente por dano moral quando a divulgação de investigações se dá de forma lícita, sem prova de abuso, erro ou excesso na atuação policial.

É incabível o pedido de desindexação de conteúdo verdadeiro e lícito com fundamento no direito ao esquecimento, vedado pelo STF no Tema 786 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, V, X; 37, § 6º; 220, §§ 1º e 2º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 3º; Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 19 e 21; Lei 1.060/50, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 786 de Repercussão Geral; STJ, REsp 1.297.567/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.05.2013; STJ, AgRg no AREsp 224.122/ES, Rel. Min. Marcos Buzzi, j. 18.02.2016; STJ, REsp 1.848.036/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.04.2022; STJ, REsp 1.804.833/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRE NASCIMENTO DUARTE
(ID 14266728) contra a sentença (ID 14266727) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da demanda intitulada
“ação de indenização por danos morais”
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
TELEVISÃO VITÓRIA S/A
,
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e de remoção de conteúdo online.

Nas razões recursais, a parte apelante requer a reforma da sentença atacada, alegando, em síntese, que a divulgação de seu nome e imagem como suspeito de um crime de latrocínio, pelo qual jamais chegou a ser denunciado, configura abuso do direito de informar e violação aos seus direitos de personalidade. Sustenta, ainda, que a liberdade de imprensa não é absoluta e que a responsabilidade da parte apelada é solidária, pois todos concorreram para o dano.

Ao fim, reforça os pleitos formulados na petição inicial, quais sejam: (i) indenização por danos morais e (ii) remoção ou bloqueio de todos os resultados de pesquisas que associam o nome da parte apelante ao crime de latrocínio.

A parte apelada foi devidamente intimada, na oportunidade o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 14266731) e a
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
(ID 14266732) apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. O Estado reforça a licitude da atuação policial, enquanto o Google reitera sua ilegitimidade passiva, por ser mero provedor de buscas, e a inaplicabilidade do direito ao esquecimento, com base em Tese 786, firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

I- DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, pontuo que deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça apresentado na apelação (ID 14266728 - Pág. 19). Isso porque o pleito já foi analisado e deferido pelo Juízo
a quo
(ID 14266727) e, conforme dispõe o artigo 9º da Lei nº 1.060/50, a eficácia do benefício perdura até a decisão final do processo, dispensando a necessidade de nova apreciação, ante inexistência de indícios de alteração da realidade fática da hipossuficiência do apelante.

Lei n. 1.060/50 - Art. 9º Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.

II - DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL

Registro que a parte apelante formulou, no bojo de sua peça recursal, pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 1.012, §3º, do Código de Processo Civil.

O pedido, contudo, não pode ser conhecido por esta via.

A tutela provisória recursal, seja para atribuir efeito suspensivo a recurso que não o tenha (
ope legis
) ou para antecipar a tutela pretendida, possui caráter de urgência e, por essa razão, o legislador estabeleceu um procedimento próprio e apartado para sua análise, conforme se extrai da redação do artigo 1.012, § 3º, do CPC:

Art. 1.012. [...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

A exigência de petição em apartado, dirigida diretamente ao tribunal ou ao relator, visa garantir a celeridade necessária à apreciação de um pleito urgente, que de outra forma se perderia no trâmite regular e mais extenso do recurso principal.

A formulação do pedido no corpo da apelação o torna inócuo, pois seu exame se dará apenas no julgamento de mérito do apelo, momento em que o caráter de urgência já terá se esvaído. Este entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, à qual me filio:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. CRÉDITO RURAL. PROLONGAMENTO DA DÍVIDA.DIREITO DO DEVEDOR. PROVAS DOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).
Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido.
Precedentes. [...] (TJES. 0009426-68.2018.8.08.0014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 31/03/2023)

Assim, por manifesta inadequação da via eleita, o pedido de tutela provisória formulado no bojo do apelo não merece ser apreciado.

III - DO MÉRITO

A parte apelante sustenta que a veiculação da matéria, sem posterior condenação, violou sua honra e imagem, extrapolando o mero dever de informar.

Não obstante, após detida análise dos autos, tenho por manter a sentença combatida.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

No caso em análise, a conduta das empresas jornalísticas apeladas não se reveste de ilicitude, especialmente porque Asa provas dos autos demonstram que as reportagens se basearam em informações fornecidas em entrevista coletiva, organizada pela própria Polícia Civil, para noticiar a prisão de suspeitos de um crime de alta gravidade e repercussão social.

A atuação da imprensa, portanto, pautou-se em fonte oficial e, à época dos fatos, fidedigna.

Inexistiu, por parte dos veículos de comunicação, a intenção de ofender, caluniar ou difamar. Em verdade, o que se verifica é o claro propósito de narrar fatos de inegável interesse público, conduta amparada pelo exercício regular do direito à liberdade de informação, assegurado pelo artigo 220 da Constituição Federal.

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

O fato de a parte apelante não ter sido denunciada, embora de suma importância para sua esfera pessoal, é desdobramento posterior da persecução penal e não tem poder para converter em ilícita a notícia que, no momento de sua publicação, era factualmente correta.

Entendimento contrário imporia à imprensa um dever de prever o resultado de investigações e processos judiciais, o que seria desproporcional e prejudicial ao direito da sociedade de ser informada.

Nesses termos, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem decidindo que o jornal não tem o dever de indenizar em razão de ter publicado uma matéria de interesse público na qual tenha apontado a existência de investigações sobre crime que teria sido supostamente cometido por um agente público, ainda que posteriormente ele tenha sido absolvido das acusações:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE EXPERIMENTADOS EM VIRTUDE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - DIREITO DE INFORMAÇÃO - EXCESSO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1
. Indenização por danos morais em razão de matéria jornalística. 1.1. Consoante cediço nesta Corte, inexiste ofensa à honra e imagem dos cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa, há divulgação de informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito, mormente quando exercida em atividade investigativa e consubstanciar interesse público. Precedentes.
1.2. Incide a Súmula 83/STJ, ante a consonância entre a jurisprudência desta Corte e a conclusão esposada pelo acórdão estadual assinalando que, no caso concreto, a reportagem veiculada pela imprensa apenas relatou os fatos, conforme interesse público e, "como se nota, a notícia faz uso de vocábulos que, em última análise, demonstram a exclusiva intenção de informar sobre a existência da referida investigação, sem, todavia, apresentar qualquer juízo de valor sobre o mérito da apuração e, muito menos, sobre a vida privada e a reputação profissional do recorrente." Necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos para suplantar tal cognição. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.(STJ. 3ª Turma. REsp 1297567-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/5/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE EXPERIMENTADOS EM VIRTUDE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - DIREITO DE INFORMAÇÃO - EXCESSO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Indenização por danos morais em razão de matéria jornalística. 1.1. Consoante cediço nesta Corte, inexiste ofensa à honra e imagem dos cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa, há divulgação de informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito, mormente quando exercida em atividade investigativa e consubstanciar interesse público. Precedentes. 1.2. Incide a Súmula 83/STJ, ante a consonância entre a jurisprudência desta Corte e a conclusão esposada pelo acórdão estadual assinalando que, no caso concreto, a reportagem veiculada pela imprensa apenas relatou os fatos, conforme interesse público e, "como se nota, a notícia faz uso de vocábulos que, em última análise, demonstram a exclusiva intenção de informar sobre a existência da referida investigação, sem, todavia, apresentar qualquer juízo de valor sobre o mérito da apuração e, muito menos, sobre a vida privada e a reputação profissional do recorrente."
Necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos para suplantar tal cognição. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 224.122 - ES 2012/0183084-5, Rel. Minstro Marcos Buzzi, dj 18.02.2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO - INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior já decidiu no sentido de inexistir ofensa à honra dos cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa, há divulgação de informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito, mormente quando exercido em atividade investigativa e serem informações de interesse público.
2. O Tribunal local decidiu, com base na análise dos elementos de convicção acostados aos autos, pela ausência de responsabilidade civil da recorrida, tendo em vista a ausência de comprovação do uso indevido da imagem do recorrente, razão pela qual, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido acerca da existência ou não de abuso do direito de informar, seria imprescindível o revolvimento das provas juntadas aos autos, o que incide, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ.3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 470.817 - DF (2014/0022430-2), Rel. Ministro Marcos Buzzi, dj 02.02.2016)

Por conseguinte, quanto à alegada imputação de responsabilidade à apelada GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., na qualidade de provedora de aplicação de busca, deve ser analisada sob a ótica do regime jurídico específico estabelecido pela Lei nº 12.965/2014, o Marco Civil da Internet.

Assim sendo, a regra geral, esculpida no artigo 19, prevê que a responsabilidade do provedor por atos de seus usuários, como regra, apenas se verifica quando há descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo.

Lei 12.965/2014 - Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

Desse modo, o mencionado diploma legal, ao ponderar os complexos interesses envolvidos no ambiente digital, optou por um modelo de responsabilidade condicionada. Veja:

RECURSO ESPECIAL DA AUTORA. DIREITO DIGITAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. RESPONSABILIDADE DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO POR ATOS DE SEUS USUÁRIOS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 19 DA LEI N. 12.965/14. RESERVA DE JURISDIÇÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 21. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. NOTICE AND TAKE DOWN. CENAS DE NUDEZ E DE ATOS SEXUAIS QUE DEVEM SER DE CARÁTER NECESSARIAMENTE PRIVADO. INAPLICABILIDADE A FOTOGRAFIAS E DEMAIS MATERIAIS PRODUZIDOS EM ENSAIO FOTOGRÁFICO COM INTUITO COMERCIAL E DESTINADOS À CIRCULAÇÃO.1. Violação do art. 489, § 1º, II, IV, V e VI, do CPC não configurada, uma vez que o Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e suficiente acerca de todas as alegações relevantes à solução da lide.2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados, ainda que não tenha havido omissão relevante ou mesmo negativa de prestação jurisdicional. Aplicação da Súmula 211/STJ.3. Mostram-se deficientes as razões do recurso especial quando, ao impugnar a distribuição dos ônus de sucumbência, alega-se a violação de dispositivo legal que não guarda qualquer relação com a questão.Aplicação da Súmula 284/STF.4. Acórdão recorrido que, ao afastar a possibilidade de restrição de busca em provedor de pesquisa, foi proferido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que tem entendimento pacífico no sentido de que os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar de seu sistema os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do respectivo URL. Aplicação da Súmula 83/STJ.
5. A responsabilidade do provedor por atos de seus usuários, como regra, apenas se verifica quando há descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo. Inteligência do art. 19 do Marco Civil da Internet, que prevê a reserva de jurisdição.
6. Excepcionalmente, em casos de divulgação, sem consentimento, de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, há possibilidade de remoção de conteúdo mediante simples notificação da vítima. Inteligência do art. 21 do Marco Civil da Internet que, em excepcional sistema de notice and take down, prevê a responsabilidade do provedor pela omissão diante de simples notificação do ofendido para retirada do conteúdo ofensivo.7. Para a aplicação do art. 21, mostra-se imprescindível i) o caráter não consensual da imagem íntima; ii) a natureza privada das cenas de nudez ou dos atos sexuais disseminados; e iii) a violação à intimidade.8. Exceção prevista no art. 21 que se destina a proteger vítimas de um tipo de violência digital conhecido como disseminação de imagens íntimas não consentidas, também conhecida pela sigla NCII (da expressão em inglês non-consensual intimate images) 9. Modelo que tem suas fotografias sensuais indevidamente divulgadas de forma pirata não pode ser equiparada à vítima de disseminação de imagens íntimas não consentidas, que tem sua intimidade devassada e publicamente violada e cuja ampla e vexaminosa exposição de seu corpo de forma não consentida demanda remoção mais célere do conteúdo que viola de forma direta, pungente e absolutamente irreparável o seu direito fundamental à intimidade.10. Equiparação indevida que poderia acabar por desvirtuar a proteção dada às vítimas de divulgação de NCII, diminuindo o grau de reprovabilidade desse tipo de conduta e diluindo os esforços da sociedade civil e do legislador no sentido de aumentar a conscientização acerca dessa nova forma de violência surgida com a internet. 11. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA RÉ. DIREITO DIGITAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. DEVER DE FORNECIMENTO DE REGISTROS DE ACESSO A APLICAÇÕES. INCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS DE USUÁRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, VIII, 15 E 22 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.1. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não se manifesta, sequer implicitamente, acerca da questão suscitada por meio dos dispositivos legais apontados como violados. Aplicação das Súmulas 282/STF e 356/STF.2. Conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional que pressupõe a expressa indicação do dispositivo legal a respeito de cuja interpretação haveria divergência entre o acórdão recorrido e o julgado apontado como paradigma.3. Dissídio jurisprudencial que não está demonstrado, porquanto ausente a similitude fática entre o acórdão recorrido e o julgado apontado como paradigma.4. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.(REsp n. 1.848.036/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Tal mecanismo não constitui um privilégio, mas uma garantia à liberdade de expressão e ao livre fluxo de informações. A exigência de uma ordem judicial prévia impede que provedores se tornem censores privados, compelidos a remover conteúdo com base em notificações unilaterais, o que geraria notório efeito inibidor sobre o debate público.

Portanto, a lei reserva ao Poder Judiciário, e somente a ele, a tarefa de sopesar os direitos em colisão e determinar, no caso concreto, a ilicitude de uma publicação.

No caso em debate, não há qualquer evidência de que a parte apelante tenha obtido, previamente, uma ordem judicial determinando a desindexação das URLs que apontam para as matérias jornalísticas. Desta forma, não há como se cogitar de ato ilícito e, por conseguinte, de dever de indenizar por parte do provedor de buscas.

Outro ponto relevante é o que tange à alegada responsabilidade do Estado do Espírito Santo.

Neste contexto, tem-se que a Constituição Federal adota, em seu artigo 37, § 6º, a teoria do risco administrativo. Tal teoria fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado, que responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da prova de culpa.

Contudo, para que o dever de indenizar se configure, é indispensável a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade.

Ocorre que não há nos autos qualquer elemento de prova que indique que a autoridade policial tenha agido com abuso, excesso ou desvio de finalidade.

Na realidade, o caso posto traz como questão fática a investigação de crime de latrocínio, que provoca notória comoção social e exige do Estado resposta célere e transparente.

Dito isso, a divulgação das diligências e da identidade de suspeitos, embora medida que requer cautela, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa e do dever de dar publicidade aos atos de interesse público.

Ato contínuo, a ausência de posterior denúncia contra o apelante, por si só, não macula a legalidade da atuação policial pretérita, que foi pautada pelos indícios e elementos colhidos naquele momento da investigação.

Sem a comprovação de uma falha manifesta no serviço, rompe-se o nexo de causalidade indispensável à responsabilização estatal. Nestes termos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.1. O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que
"não restou comprovado nos autos que a prisão cautelar se deu com abuso de poder, excesso ou desvio na execução, não há falar em dever de indenizar"
.2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo da recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não provido.( REsp n. 1.804.833/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.1. O Tribunal de origem consignou que "
dentro dos fatos acolhidos, não entendo por haver qualquer o arbitrariedade ou imprudência no ato de prender e processar a ora demandante, visto que não faltaram indícios de seu envolvimento numa organização criminosa, indícios esses, suficientes à denúncia por parte do Ministério Público Estadual, que estava no exercício do seu mister.
(...) Isso quer dizer que a declaração de inocência da autora no processo criminal se deu por falta de provas, e não por erros na apuração de materialidade ou autoria, portanto, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo, não se pode condenar o alguém sem a devida comprovação de envolvimento no crime" (fl. 151, e-STJ).2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo da recorrente, é necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.3. Agravo Interno não provido.( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.681.624/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Por fim, quanto à pretensão de remoção do conteúdo, essa esbarra na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 786 de Repercussão Geral, que estabeleceu ser “
incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais
”.

Em outras palavras, o entendimento atual assenta-se na prevalência da liberdade de expressão e do direito à informação como pilares do Estado Democrático de Direito. A memória coletiva e o registro histórico dos fatos, ainda que causem desconforto a particulares, são valores que a ordem constitucional optou por proteger.

Trazendo ao caso em pauta, é incontroverso que a notícia veiculada era, em sua origem, fática e verídica, vez que a parte apelante foi, de fato, presa e investigada como suspeita de um crime.

Por conseguinte, o argumento de que a posterior ausência de denúncia tornaria a matéria falsa não se sustenta. O fato noticiado foi a investigação e a prisão, não uma condenação. A ausência de acusação formal é um desdobramento processual distinto, que não apaga a realidade do evento original. Acolher a tese da parte apelante significaria permitir a reescrita de um registro histórico, exatamente a consequência que o Supremo Tribunal Federal visou coibir.

Portanto, a ordem para suprimir o conteúdo representaria clara afronta à
ratio dicidendi
do
decisum
proferida em repercussão geral.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
ANDRÉ NASCIMENTO DUARTE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença atacada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a exigibilidade suspensa, caso o apelante seja beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/07/2025 às 17:50:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57853307072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.